Tribunal: TJDFT
Processo: 0027694-16.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O A credora FLAVIA BALBINA HACKBARTH AZAMBUJA não cumpriu o despacho de id 12921749. Assim, intime-se a referida credora, pela derradeira vez, para, no prazo de 30 (trinta) dias, cumprir a determinação exarada no despacho de id 12921749, anexando aos autos autorização do juízo competente para realizar o acordo direto. Publique-se fazendo constar o nome do Dr. JOSE RAIMUNDO DE CASTRO NETO, OAB/DF 09695. Suspendo o feito por 30 dias. Brasília, 20 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto